Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731367-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI ALVES DOS ANJOS AGRAVADO: FABRICIO CUNHA VIANA D E S P A C H O Á Defensoria Pública para apresentar documentação que possa justificar o deferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator